Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710080-31.2019.8.07.0006 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Após a interposição do recurso, a ré apresentou a petição de Num. 16194707, informando que a parte autora requereu o cancelamento do plano de saúde. Nas contrarrazões, apresentadas pela Defensoria Pública, não houve menção à referida informação. Nesses termos, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de Num. 16194707, confirmando o cancelamento do plano de saúde em questão e se ainda subsiste seu interesse na demanda. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator